Tribunal: CARF
Processo: 11065.725244/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.725244/2011-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.379 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ANSELMO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA
OMISSÃO DE RENDA OU DE RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE
(RRA).
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
MODELO
DE
TRIBUTAÇÃO
CONCENTRADO
SEGUNDO
OS
PARÂMETROS
EXISTENTES,
VÁLIDOS
E
VIGENTES
NO
MOMENTO
DO
PAGAMENTO
CONCENTRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A TRIBUTAÇÃO AOS
PARÂMETROS EXISTENTES, VIGENTES E VÁLIDOS POR OCASIÃO
DE CADA FATO JURÍDICO DE INADIMPLEMENTO (MOMENTO EM
QUE O INGRESSO OCORRERIA NÃO HOUVESSE O ILÍCITO).
Em precedente de eficácia geral e vinculante (erga omnes), de observância
obrigatória (art. 62, § 2o do RICARF), o Supremo Tribunal Federal - STF
declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que determinava
a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, segundo as
regras e os parâmetros do momento em que houvesse os respectivos
pagamentos ou os creditamentos.
Segundo a orientação vinculante da Corte, a tributação deve seguir por
parâmetro a legislação existente, vigente e válida no momento em que cada
pagamento deveria ter sido realizado, mas não o foi (fato jurídico do
inadimplemento).
Portanto, se os valores recebidos acumuladamente pelo sujeito passivo
correspondem originariamente a quantias que, se pagas nas datas de
vencimento corretas, estivessem no limite de isenção, estará descaracterizada a
omissão de renda ou de rendimento identificada pela autoridade lançadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para que a autoridade fiscal competente desmembre
os valores totais recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.725244/2011-21
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725244/2011-21

aplicação da legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de
isenção.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de fls.
03 a 06, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2009, por
meio da qual foi lançado o imposto no valor de R$ 16.455,04, acrescido de multa de
ofício de 75% e de juros de mora calculados de acordo com a legislação vigente.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 05, foi constatada a
omissão de rendimentos tributáveis no montante de R$92.524,90 recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial federal, não tendo havido Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos a compensar, conforme o
seguinte Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido:
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
R$ 12.535,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
R$ 92.524,90
3) Total de Deduções Declaradas
R$ 1.730,40
4) Glosa de Deduções Indevidas
R$ 0,00
5) Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido
R$ 0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
R$ 103.329,50
7) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
R$ 20.460,25
8) Contrib. Prev a Emp. Doméstico Declarado
R$ 0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
R$ 0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
R$ 0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
R$ 4.005,21
12) Glosa de Imposto Pago
R$ 0,00
13) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
R$ 0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
R$ 16.455,04
15) Imposto a Restituir Declarado
R$ 4.005,21
16) Imposto já Restituído
R$ 0,00
17) Imposto Suplementar
R$ 16.455,04
O enquadramento legal encontra-se na Notificação de Lançamento. A Complementação
da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725244/2011-21

Omissão de rendimentos recebidos da Caixa Econômica Federal, decorrentes de ação
da Justiça Federal, conforme DIRF e documentação apresentada pelo contribuinte, ou
seja, R$133.506,90. Abatendo os honorário advocatícios/periciais no valor de
R$40.982,00 = R$92.524,90.
Ressalta-se que não há previsão legal para a Receita Federal do Brasil não proceder
com a cobrança.
Impugnação
Cientificado em 24/11/2011 (Aviso de Recebimento à fl. 17) das alterações processadas,
o contribuinte apresentou, em 05/12/2011, a impugnação de fl. 02, instruída com os
documentos de fls. 03 a 15, na qual alega que:
O lançamento do referido valor foi lançado por instrução de advogado em rendimentos
isentos e não tributáveis, não havendo então a omissão de valores, e sim critério
diferenciado do lançamento.
Todo este fato foi justificado em 13/04/2011, cf. cópia em anexo.
Os rendimentos recebidos por pessoa física são, em regra, tributáveis, conforme o
determinado pelos artigos 43 do Código Tributário Nacional (CTN - Lei 5.172/1966) e
3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.
(...)
A única maneira de os rendimentos recebidos pelo impugnante não serem tributados
seria se os mesmos fossem, de fato, isentos ou não tributáveis. Contudo, não há nos
autos afirmação e comprovação neste sentido, não bastando a simples informação na
Declaração de Ajuste Anual que os valores recebidos são isentos ou não tributáveis para
que esta importância não seja atingida pela tributação.
A orientação de terceiro, ainda que advogado, para que este valor fosse declarado como
isento ou não tributável e a eventual ausência de má-fé na omissão do contribuinte são
incapazes de afastar o lançamento de ofício com a penalidade que lhe é inerente (multa
de 75%), pois a responsabilidade por infrações à legislação tributária é objetiva, a teor
do que dispõe o artigo 136 do CTN:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725244/2011-21

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por fim, cabe apenas pontuar que as despesas com advogado (documentos de fls. 07 e
08) no valor de R$40.982,00 já foram abatidas pela autoridade lançadora do rendimento
omitido, conforme registrado na Complementação da Descrição dos Fatos.
À vista do exposto, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE a impugnação,
mantendo o crédito tributário lançado.
(Assinado digitalmente)
Mauro Sérgio Scarabel
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. AÇÃO JUDICIAL.
OMISSÃO.
Rendimentos pagos por pessoa jurídica ainda que recebidos acumuladamente por meio
de ação judicial são tributáveis e devem ser oferecidos à tributação na declaração de
ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 20/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 05/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF foi recolhido no âmbito da ação judicial, conforme documentos juntados aos
autos;
b) a apuração do IRRF a recolher deve ser feita mês a mês pelas tabelas e alíquotas
referentes aos respectivos fatos geradores; e que
c) inexiste omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento, serem isentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Em relação ao regime de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
por ocasião do julgamento do RE 614.406-RG, com eficácia vinculante e geral (erga omnes), o
Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei 7.713/1988, que
determinava a tributação da renda ou de rendimentos pagos acumuladamente, em virtude de
sentença judicial, segundo as regras e os parâmetros do momento em que houvesse os
respectivos pagamento ou o creditamento.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725244/2011-21

A Corte entendeu que a tributação deveria seguir os parâmetros existentes por
ocasião de cada fato jurídico de inadimplemento, isto é, que o sujeito passivo obrigado a buscar a
tutela jurisdicional em razão da inadimplência fosse tributado nos mesmos termos de seus
análogos, que receberam os valores sem que a entidade pagadora tivesse violado o respectivo
direito subjetivo ao recebimento.
Referido precedente foi assim ementado:
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES –
ALÍQUOTA.
A percepção cumulativa de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de
alíquotas, presentes, individualmente, os exercícios envolvidos.
(RE 614406, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014)
Em atenção à decisão do STF, a Secretaria da Receita Federal adequou a
legislação infraordinária, como se vê, e.g., na IN 1.500/2014.
Nos termos do art. 62, § 2o do RICARF, o acórdão dotado de eficácia geral e
vinculante é de observância obrigatória, e o precedente específico em questão vem sendo
aplicado pelo CARF, como se lê nas seguintes ementas:
Numero do processo: 10580.720707/2017-62
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 02 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Nov 12 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2015
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
DIFERENÇAS
DE
APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. Relativamente
ao ano calendário de 2014, os rendimentos recebidos acumuladamente pagos por
entidade de previdência complementar não estavam enquadrados na sistemática de
tributação exclusiva na fonte, em separado dos demais rendimentos. RENDIMENTOS
RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
RE no 614.406/RS, em sede de repercussão geral, e com aplicação obrigatória no âmbito
do CARF, conforme dispõe o dispõe o art. 62, § 2o do RICARF, entendeu que a
sistemática de cálculo do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente deveria levar em consideração o regime de competência para o cálculo
mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das tabelas
progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos e não pelo montante global pago.
Numero da decisão: 2401-005.782
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
determinar o recálculo do Imposto sobre a Renda relativo aos rendimentos recebidos
acumuladamente omitidos pelo contribuinte, no importe de R$ 148.662,01, com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos,
observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte, conforme competências
compreendidas na ação (regime de competência). (assinado digitalmente) Miriam
Denise Xavier - Presidente (assinado digitalmente) Andréa Viana Arrais Egypto -
Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725244/2011-21

Andréa Viana Arrais Egypto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
(Suplente Convocada), Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro,
Luciana Matos Pereira Barbosa, Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier
(Presidente)
Nome do relator: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Numero do processo: 11516.721861/2015-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Thu May 04 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2013 CÁLCULO DO RRA. O cálculo dos rendimentos recebidos acumuladamente
ocorre com a utilização da tabela progressiva resultante da multiplicação da quantidade
de meses a que se referem os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito.
Numero da decisão: 2201-003.504
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado digitalmente. CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - Presidente. Assinado
digitalmente. ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ - Relatora. EDITADO EM:
11/04/2017 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Henrique de
Oliveira (Presidente), Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Daniel Melo Mendes
Bezerra, Dione Jesabel Wasilewski, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Marcelo Milton da
Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e José Alfredo Duarte Filho
(Suplente).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Diante da inconstitucionalidade da tributação concentrada dos rendimentos
recebidos acumuladamente, deve a autoridade fiscal competente desmembrar os valores totais
recebidos segundo as datas em que o pagamento originário seria devido, para aplicação da
legislação de regência, tanto a que define alíquotas como a que define faixas de isenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, nos termos e limites da fundamentação exposta.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.379 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.725244/2011-21

Fl. 73
DF CARF MF
Original